Tribunal: TJSP
Processo: 0068658-79.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BENS MÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Caracterizada a deserção pela não comprovação do recolhimento do preparo do recurso, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária em mais 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.